Tribunal: CARF
Processo: 13855.002707/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002707/2007-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.244 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ACEF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2007
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Constitui infração o ato de deixar de lançar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e independe da
quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
34. REFLEXO DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A multa por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 34), via de regra, possui vinculação com o
lançamento da obrigação principal correspondente. Deste modo, mantido o
lançamento da obrigação principal deve-se, como consequência lógica, manter
o lançamento da penalidade aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002707/2007-26
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.244 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002707/2007-26

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 34) por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade o salário de contribuição dos seus segurados empregados e administradores,
especificamente em relação à rubrica “bolsas de estudo” concedidas aos dependentes dos
empregados no período de 01/2002 a 01/2007.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ julgou a impugnação improcedente
mantendo-se, assim, o crédito tributário lançado na integralidade.
A contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 485/496) em face do acórdão no
2202-004.640 (fls. 462/476), o qual negou provimento ao recurso voluntário apresentado,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2007
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO A DEPENDENTES.
As bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados empregados e diretores,
sob a forma de descontos nas mensalidades, assumem a feição de remuneração e estão
sujeitas à incidência da tributação.
CFL 34. PREVIDENCIÁRIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DEIXAR DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS NA CONTABILIDADE. INFRAÇÃO. MULTA
MANTIDA
Constitui infração à legislação deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
sujeitando o infrator a pena administrativa de multa.
(...)
A contribuinte pleiteou a rediscussão da matéria, para tanto apontou como
paradigma o acórdão no 2201-003.222, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e superior, não se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja
porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
Conforme o despacho de admissibilidade de fls. 520/525, a divergência restou
revelada, pois há similitude fática entre os casos recorrido e paradigma (ambos discutem a
matéria envolvendo o fornecimento de bolsas de estudo aos dependentes de empregados e
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.244 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002707/2007-26

dirigentes), no entanto expuseram decisões diametralmente opostas, conforme abaixo transcrito
(fl. 524):
Ao colocar frente à frente recorrido e paradigma verifica-se que estes se assemelham,
posto que contemplam a matéria fornecimento de bolsas de estudos aos dependentes dos
empregados e dirigentes.
E nesse aspecto, temos que reconhecer a existência de dissídio interpretativo entre os
arestos. Enquanto o acórdão hostilizado vazou o entendimento de que não havia
previsão legal para exclusão de tal parcela da base de cálculo das contribuições, o
paradigma, tratando de período com mesma configuração normativa, decidiu que sobre
tal parcela não incide contribuições.
Assim, foi dado seguimento ao recurso especial para rediscutir a matéria
“incidência de contribuições sobre bolsas de estudo para dependentes dos segurados e
diretores”.
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs contrarrazões, às fls. 527/537, pugnando
pela manutenção da decisão recorrida ao argumento de que, para a não incidência da
contribuição previdenciária, é imprescindível que a verba se enquadre nas hipóteses legais no art.
28, § 9o e ss. da Lei n ° 8.212/1991, não sendo extensível a bolsa de estudo referentes aos
dependentes, uma vez que não possuem vínculo direto com a empresa.
O presente processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso interposto pelo Contribuinte cujo objeto
envolve o debate acerca da exigência da multa CFL 34 como reflexo da incidência de
contribuições sobre bolsas de estudo fornecidas pela empresa a seus dependentes.
De início, entendo importante esclarecer que o lançamento se limitou à aplicação
da penalidade “por ter deixado a recorrente de escriturar em títulos próprios os valores
relativos a bolsas de estudo fornecidas aos dependentes dos empregados e dirigentes”, conforme
devidamente ressaltado no voto vencedor do acórdão recorrido (fl. 473). No entanto, o
contribuinte expõe em seu recurso diversos argumentos para defender a não tributação das bolsas
de estudos de forma geral, como se estivesse em discussão os valores pagos a empregados e
dirigentes. Neste sentido, a discussão envolvendo a tributação da bolsa de estudos paga aos
empregados da RECORRENTE está fora do objeto deste processo.

I. CONHECIMENTO
Não houve insurgência quanto ao conhecimento do recurso, que, de fato, teve a
divergência jurisprudencial devidamente apontada, conforme despacho de admissibilidade de fls.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.244 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002707/2007-26

520/525. Ainda assim, colaciona-se trechos do voto então proferido no paradigma acórdão no
2201-003.222 (fl. 507/508):
Não obstante as limitações impostas na referida lei, acompanho integralmente o
entendimento pacifico do STJ no sentido de que o auxílio-educação, embora contenha
valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo
ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não
integrando, desse modo, a remuneração do empregado, já que a verba utilizada para o
trabalho, e não pelo trabalho.
(...)
Isso posto, os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes do nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não tem
caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não tem a
característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção
coletiva.
O acórdão recorrido, por sua vez, tratou o tema da seguinte forma (fls. 473/476):
O i. Relator votou pela impossibilidade de aplicação da multa, entendendo que o valor
pago a título de bolsa de estudos aos empregados e dependentes não integra o salário de
contribuição. Entretanto, ressalto que o auto de infração foi lavrado por ter deixado a
recorrente de escriturar em títulos próprios os valores relativos a bolsas de estudo
fornecidas aos dependentes dos empregados e dirigentes.
Observo que a multa aqui analisada se originou dos mesmos fatos do processo no
13855.002592/2007-70, julgado em 20/01/2016, em que foi exarado o Acórdão no 2301-
004.301. Naquela ocasião, prevaleceu o mesmo entendimento do processo no
13855.002591/2007-25, que foi julgado neste 07/08/2018, por isso, peço vênia para usar
nas linhas seguintes as mesmas razões do voto vencedor no Acórdão no 2202-004.644,
de minha redatoria.
Nesse aspecto, entendo que tais verbas decorrem da relação de trabalhado dos segurados
empregados com a recorrente, portanto, não é um benefício para o trabalho e sim pelo
trabalho, caracterizando-se como remuneração. De outra sorte, a Lei vigente à época
dos fatos geradores não incluía os dependentes na hipótese de exclusão da incidência de
Contribuição Previdenciária, assim como, não inclui a educação superior, conforme se
vê:
(...)
Contudo, faço a ressalva que, mesmo nos casos em que a bolsa é paga ao empregado,
mas para educação superior, entendo que não haveria incidência da Contribuição
Previdenciária desde que o curso se enquadrasse como de "capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa", sendo necessário
avaliar caso a caso; fora isso, haveria incidência de contribuição previdenciária, tanto
antes quanto depois da alteração na alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91,
porque se assim quisesse, o legislador teria ampliado ao nível da educação superior, mas
a despeito de estender a bolsa aos dependentes, achou por manter apenas a educação
básica.
No caso dos autos, as bolsas de estudo, mediante desconto nas mensalidades, foram
concedidas aos dependentes dos segurados empregados e dirigentes, e, portanto, não se
enquadram na norma de não incidência de contribuição previdenciária, não merecendo
reparos o acórdão recorrido.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.244 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002707/2007-26

Assim, tendo prevalecido esse entendimento, a multa por descumprimento de obrigação
acessória deve ser mantida, não merendo reparos o acórdão recorrido.
Ou seja, a multa deste processo guarda estrita relação com a obrigação principal
do processo no 13855.002592/2007-70, pois este último foi lavrado para a cobrança da
contribuição previdenciária sobre os valores correspondentes às bolsas de estudos concedidas a
dependentes de empregados e de diretores, ao passo que a presente multa foi lançada como
decorrência de a RECORRENTE não ter contabilizados referidos valores em títulos próprios a
fim de identifica-los como fato gerador das contribuições previdenciárias.
No item 14 do recurso (fl. 493), a contribuinte reconhece expressamente essa
vinculação existente entre a presente multa e as razões discutidas no processo de obrigação
principal.
A fim de demonstrar a divergência, a contribuinte apontou acórdão paradigma que
entendeu pela não incidência das contribuições previdenciárias sobre as bolsas de estudos
concedidas a dependentes dos empregados. Assim, caso prevaleça o entendimento da Turma
paradigmática, a multa ora aplicada deve ser afastada, como consequência lógica, por decorrer
de reflexo da obrigação principal.
Nota-se que tanto o acórdão recorrido como o paradigma tratam de fatos
geradores ocorridos antes da vigência da nova redação do art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no
8.212/91, introduzida pela Lei no 12.513/2011.
Portanto, ainda que o paradigma não envolva a discussão da multa ora aplicada,
entendo que resta demonstrada a divergência jurisprudencial, pois em fatos similares, Turmas
diferentes decidiram de maneira oposta quanto à incidência das contribuições previdenciárias,
sendo certo que a aplicação da multa é mero reflexo da obrigação principal, como bem pontuou o
próprio acórdão recorrido.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. MÉRITO
A multa CFL 34 objeto deste processo foi lavrada por ter deixado a contribuinte
de lançar os fatos geradores das contribuições previdenciárias em títulos próprios da sua
contabilidade.
Como exposto, o fato gerador que deixou de ser lançado em título próprio foi,
unicamente, o valor referente à bolsa de estudo pagas a dependentes de empregados da
RECORRENTE, conforme se extrai do seguinte trecho do relatório fiscal (fls. 23/24):
2.1 Tendo em vista o acima exposto, o presente auto de infração está sendo lavrado com
relação às infrações cometidas pela ACEF S/A, no período compreendido entre 01/2002
a 01/2007. Para as infrações cometidas pela ACEFRAN, no período de 01/2004 a
09/2006, está sendo lavrado o auto de infração n° 37.105.254-8, em virtude de sua
incorporação pela ACEF S/A em 02/10/2006.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.244 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002707/2007-26

3. Analisando a escrituração contábil da autuada, suas Folhas de Pagamentos e
documentos de controle interno(relação de bolsas concedidas), constatou-se que nas
competências 01/2002 a 01/2007 foram efetuados pagamentos na forma de “salário
indireto" a seus empregados e administradores. Tais “pagamentos” foram levados a
efeito por intermédio da concessão de bolsas de estudos a filhos e dependentes desses
segurados.
(...)
4. Os valores correspondentes às bolsas de estudos concedidas a filhos e dependentes de
empregados e de administradores(contribuintes individuais)integram o salário-de-
contribuição, por se tratarem de ganhos habituais, conforme previsto nos incisos I e III,
do artigo 28, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e por não se enquadrarem na
definição da alínea "t", do § 9° deste mesmo artigo, para efeito de exclusão do salário de
contribuição.
4.1 Entretanto, embora não se trate de simples "bolsas de estudos concedidas a alunos" e
sim de "salário indireto" pago a funcionários da autuada, os valores foram
contabilizados a débito das contas: "3.1.1.51.00009 - Desconto concedido ao aluno" e
"3.1.1.61.00008 - Desconto concedido ao aluno", juntamente com todos os demais
descontos concedidos a todos os seus alunos, e não em contas próprias a identificá-los,
e, portanto, em total desacordo com a legislação previdenciária.
Neste ponto, dada a reconhecida relação existente entre o presente caso e o
processo de obrigação principal no 13855.002592/2007-70, é necessário reconhecer a
improcedência do pleito da RECORRENTE, pois, em pesquisa as sistema de acompanhamento
processual do CARF, constata-se que não foi interposto recurso em face do acórdão no 2301-
004.301, publicado em 20/01/2016, e que negou provimento ao pleito da contribuinte em relação
à bolsa de estudo paga ao dependente de empregado, conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2007
(...)
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO A DEPENDENTES.
As bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados empregados e diretores,
sob a forma de descontos nas mensalidades, assumem a feição de remuneração e estão
sujeitas à incidência da tributação.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
parcial ao recurso, na questão da aplicação da multa de ofício, a fim de que se verifique,
na execução do julgado, para efeitos do Art. 106, do CTN, com a aplicação do cálculo
mais benéfico, as penalidades que o sujeito passivo poderia sofrer na legislação anterior
(créditos incluídos em autuações por descumprimento de obrigação acessória falta de
declaração e nos de declaração inexata e principal), com as penalidades determinadas
atualmente pelo Art. 35-A da Lei 8.212/1991 (créditos incluídos em autuações por
descumprimento de obrigação acessória falta de declaração e nos de declaração inexata
e principal), nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Adriano
Gonzáles Silvério e Manoel Coelho Arruda Júnior, que votaram em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei
no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, e o Conselheiro Natanael Vieira dos
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.244 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002707/2007-26

Santos, que limitava a presente multa a 75% (setenta e cinco por cento); b) em negar
provimento ao recurso, na questão do auxílio educação a dependentes; nos termos do
voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzáles Silvério, Natanael Vieira
dos Santos e Manoel Coelho Arruda Júnior, que davam provimento ao recurso nesta
questão; II) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao recurso nas demais
alegações da recorrente, nos termos do voto do Relator. Redator: Cleberson Alex Friess.
Portanto, como a presente multa é reflexo do lançamento de obrigação principal
objeto do processo no 13855.002592/2007-70, sendo mantido o lançamento do crédito tributário
principal, deve-se, consequentemente, manter o lançamento da presente penalidade, pois
evidente que a contribuinte deixou de lançar, em título próprio da contabilidade, fato gerador de
contribuição previdenciária.
Sendo assim, como consequência lógica da manutenção da obrigação principal,
entendo que deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 34)
objeto do presente processo, não merendo reparos o acórdão recorrido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso da contribuinte para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 554
DF CARF MF
Original